Tribunal: TJBA
Processo: 8068349-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068349-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANA RODRIGUES XAVIER FERREIRA Advogado(s): MARCELO DA SILVA CONCEICAO AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. METODOLOGIA DE LISTAS INDEPENDENTES E CONCOMITANTES PREVISTA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória, objetivando a correção de sua prova discursiva. A Agravante alega que a metodologia de contagem duplicada de candidatos em diferentes listas para fins de aplicação da cláusula de barreira reduziu o número de correções previstas no edital, prejudicando candidatos cotistas. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a adoção de listas de classificação independentes para a convocação da fase discursiva, conforme expressamente previsto no item 9.2.2 do Edital nº 01/2024, viola a Lei nº 12.990/2014 ou os princípios da isonomia e da razoabilidade, a ponto de justificar a intervenção judicial imediata para alterar o ponto de corte estabelecido pela banca examinadora. III. Razões de decidir 3. O edital é a lei do concurso, vinculando a Administração e os candidatos às suas normas objetivas. O item 9.2.2 do certame prevê explicitamente que as listas seriam independentes, mesmo que um candidato figurasse em mais de uma delas, o que autoriza a sistemática adotada pela banca. 4. A constitucionalidade das cláusulas de barreira é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 376), cabendo à Administração definir os critérios de triagem nas fases intermediárias dentro de sua discricionariedade técnica e conveniência administrativa. 5. A redução do número de correções físicas em relação à soma nominal das vagas de cada lista é consequência aritmética da própria regra de duplicidade de classificação, não configurando erro metodológico ou descumprimento do edital, mas sim a aplicação estrita de seus termos. 6. A declaração de nulidade de regra editalícia e a alteração de critérios de correção em sede de agravo de instrumento exigem prova de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que não se verifica quando a banca atua em conformidade com o regramento prévio e público do concurso. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores quanto à aplicação das cotas em todas as fases não impõe, de forma automática e em sede liminar, a modificação de fórmulas de cálculo de cláusula de barreira que não foram oportunamente impugnadas na via administrativa ou por meio de controle concentrado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É legítima a aplicação de cláusula de barreira em concurso público que utiliza listas de classificação independentes e concomitantes, conforme expressa previsão editalícia, não configurando ilegalidade o fato de o número de provas discursivas efetivamente corrigidas ser inferior à soma nominal das vagas de cada lista em razão do cômputo de candidatos aprovados simultaneamente em múltiplas modalidades de concorrência." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 37, caput; CPC, Art. 300 e Art. 1.015, I; Lei Federal nº 12.990/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8068349-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROSANA RODRIGUES XAVIER FERREIRA e como agravados o IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora